Tribunal: TCU
Processo: 024.069/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 229/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.069/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arthur Teixeira Guilherme (XXX.516.668-XX); Arthur Teixeira Guilherme (XXX.516.668-XX); Fernanda Severino (XXX.664.429-XX); Inara Sybele Severino (XXX.160.799-XX); Inara Sybele Severino (XXX.160.799-XX); Jocelia Paulino de Ramos (XXX.524.507-XX); Jocelia Paulino de Ramos (XXX.524.507-XX); Kleber Rodrigues de Ramos (XXX.695.187-XX); Kleber Rodrigues de Ramos (XXX.695.187-XX); Nicholas Teixeira Guilherme (XXX.517.028-XX); Vilma Alzira da Silva Severino (XXX.183.029-XX); Vilma Alzira da Silva Severino (XXX.183.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.